Tribunal: STF
Processo: Rcl 40492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 660, 890 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECLAMADA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    2. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.